Tribunal: TJSP
Processo: 1024477-71.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – sentença de extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15 – recurso buscando a anulação do decisório – cabimento – desinteresse do credor em penhorar dois veículos antigos e cujo estado de conservação e localização são desconhecidos – situação que não configura ausência de interesse processual – sentença anulada

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – sentença de extinção do feito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15 – recurso buscando a anulação do decisório – cabimento – desinteresse do credor em penhorar dois veículos antigos e cujo estado de conservação e localização são desconhecidos – situação que não configura ausência de interesse processual – sentença anulada para regular prosseguimento do executivo – inexistência de bens passíveis de penhora que autoriza a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do CPC/15 – recurso provido.*